Tribunal: STF
Processo: ARE 1285120
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. LEI MUNICIPAL N. 10.692/2013. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DEPOIS JULGADA IMPROCEDENTE. COBRANÇA DA DIFERENÇA DA ALÍQUOTA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – ITBI – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - COBRANÇA RESIDUAL DO MONTANTE CORRESPONDE À DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE 0,5% (CINCO DÉCIMOS POR CENTO) - LEI N. 10.692/13 – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM ADI - EFICÁCIA INICIALMENTE SUSPENSA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – CONSTITUCIONALIDADE “EX TUNC” – COBRANÇA RETROATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. - Mostra-se escorreita a cobrança retroativa pelo Município de Belo Horizonte da alíquota residual de 0,5% (cinco décimos por cento) a título de ITBI, tendo em vista a declaração definitiva de constitucionalidade da Lei n. 10.692/2013 e a consequente revogação da medida cautelar, que, em caráter nitidamente precário, havia sido deferida e ensejou o pagamento a menor do tributo. - Recurso não provido” (fl. 172, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. Os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Sustentam que, “caso o Município de Belo Horizonte tivesse o entendimento de que a alíquota de 3% prevista na Lei nº 10.692 poderia ser aplicada aos fatos aqui discutidos, por estar vigente, sua atividade de lançamento vinculada e obrigatória impunha sua aplicação. 
    E isso ainda que a exigibilidade da diferença de 0,5% estivesse suspensa por força da cautelar pois, na esteira da jurisprudência do STJ, a medida suspensiva não dispensa o lançamento. Logo, ao exercer sua atividade de forma vinculada e obrigatória, deveria o Município ter realizado o lançamento de ITBI pela alíquota de 3%, ainda que naquele momento exigisse apenas o pagamento de 2,5%, dada a cautelar deferida pelo TJMG. 
    Mas para a decisão recorrida, dada a precariedade da medida cautelar, os lançamentos complementares só poderiam ser realizados após o julgamento principal da lide. Isto é, entendeu o TJMG que o Município não tinha a obrigação de efetuar o lançamento de 0,5% na vigência da medida cautelar, ainda que para prevenir a decadência. 
    E os lançamentos originais, de 2,5%, foram feitos sem mesmo fazer qualquer ressalva no ato de lançamento de que essa diferença poderia vir a ser exigida no futuro. 
    Sendo assim, ao aplicar sem ressalvas a lei anterior que definir a alíquota em 2,5%, em detrimento da lei posterior atacada na ADI (que definia a alíquota em 3%), a Fazenda Pública Municipal consolidou a situação jurídica em um ato jurídico (o ato administrativo de lançamento tributário). E, segundo esse ato jurídico, o crédito tributário decorrente dos fatos geradores realizados é devido pela aplicação da alíquota de 2,5%. 
    Os contribuintes não são parte em Ação Direta de Inconstitucionalidade, dado seu caráter abstrato de controle de constitucionalidade, motivo pelo qual o único ato jurídico dos quais foram destinatários diretos, naquele momento, foi o ato de lançamento tributário praticado pela Fazenda Pública. Sabendo o Fisco que a decisão cautelar em sede da ADI é temporária e que havia a possibilidade tanto de confirmação quanto de modificação da medida, o Fisco deveria ter lançado à alíquota de 3%, decotando o valor correspondente a 0,5% do total a pagar que até então era inexigível. Com isso preservaria o critério jurídico segundo o qual o ITBI poderia ser exigido pela alíquota de 3%. 
    Contudo, ao assim não fazer, a Fazenda Pública consolidou a situação jurídica no ato de lançamento original, que se tornou perfeito e acabado com a regular notificação dos contribuintes, que pagaram o crédito tributário e receberam ainda a certidão de quitação do ITBI devido em razão das alienações de imóveis por eles realizadas. 
    Sob a perspectiva constitucional, a impossibilidade de reinterpretação jurídica de uma situação plenamente constituída, à luz de dispositivos legais supervenientes, também decorre da proteção ao ato jurídico perfeito, direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXVI da CR/88” (fls. 7-8, e-doc. 4).
    Requerem “o provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja concedida a segurança nos termos dos pedidos formulados na inicial da impetração” (fl. 11, e-doc. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 43-45, e-doc. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegação de contrariedade ao caput do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008). 
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário e atrair a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.222.087-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.104.507-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fator gerador. Registro imobiliário. 4. Decreto Municipal 46.228/2005. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 886.065-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora